Tribunal: TJPA
Processo: 0801256-05.2024.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801256-05.2024.8.14.0109

APELANTE: LUCIVAL SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. TESE REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando reformar o pronunciamento judicial que condenou o ora apelante à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) Preliminar. Concessão do direito de recorrer em liberdade; ii) Preliminar. Nulidade da busca domiciliar. Ausência de justa causa; iii) Mérito. Absolvição. Insuficiência de provas; iv) Dosimetria. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de revogação da prisão preventiva deve ser manejado através de habeas corpus, cuja análise compete à Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, ‘a’, do RITJ/PA, observando-se as hipóteses do art. 312 do CPP, razão pela qual não merece ser conhecido em sede de Recurso de Apelação Criminal, conforme sedimentado na jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça. Precedentes.

4.
A submissão do apelante à busca domiciliar foi justificada pela fundada suspeita da prática de crime permanente, se adequando, assim, às hipóteses previstas nos arts. 240 e 244, ambos do CPP, inexistindo qualquer ilegalidade na conduta praticada pelos Policiais Militares que participaram da operação. Precedentes.

5. Em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “ter em depósito”. Condenação mantida.

6. Observa-se que o contexto dos autos não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, preenchidos os requisitos do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, devendo a fração de diminuição incidir em seu máximo, haja vista a ausência de fundamentos concretos que recomendem fração mais gravosa.

7. Pena redimensionada ao patamar de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, pela prática do crime de tráfico privilegiado, na forma do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSIVITO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 2. O c. STJ possui o entendimento que, quando a natureza e a quantidade de drogas forem utilizadas para exasperar a pena-base, torna-se indevida sua revaloração para modulação da fração a ser aplicada em razão do tráfico privilegiado, por flagrante
bis in idem
. 3. Precedentes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e §4º; CP, art. 59 e 68; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, AC nº 0807378-82.2022.8.14.0051, Rel.ª Des.ª KÉDIMA LYRA, 1ª T., J. 19/05/2025, P. 29/05/2025; TJ/PA, nº 0801286-89.2023.8.14.0007, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª T., J. 28/04/2025, P. 16/05/2025; TJ/PA, AC nº 0800257-69.2022.8.14.0029, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª T., J. 17/06/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.000.572/RJ (2025/0155347-0), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 05/08/2025, P. 14/08/2025; STJ, AgRg no HC nº 997.266/SP (2025/0138240-9), Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 01/07/2025, P. 04/07/2025; STJ, AgRg no HC nº 996.140/SP (2025/0131288-6), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 01/07/2025, P. 04/07/2025; STJ, RHC nº 158.580/BA (2021/0403609-0), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 19/04/2022, P. 25/04/2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.085.459/SC (2023/0241952-4), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 28/11/2023, P. 1º/12/2023; STJ , AgRg no RHC nº 202.094/RS, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 02/04/2025, P. 07/04/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.103.340/MG (2023/0380705-2), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 23/10/2024, P. 25/10/2024; STJ, HC nº 826.270/PE (2023/0178651-2), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 26/11/2024, P. 10/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 851.807/SP (2023/0319531-2), Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 04/03/2024, P. 11/03/2024; TJ/DFT, AC nº 07047255020228070001, Rel. Des. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª T., J. 09/05/2024, P. 21/05/2024; TJ/AM, AC nº 0671498-19.2023.8.04.0001, Rel.ª Des.ª CARLA MARIA SANTOS DOS REIS, C.C., J. 14/10/2024, P. 17/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 1.017.864/SP (2025/0251264-5), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 12/08/2025, P. 21/08/2025; STJ, AgRg no HC nº 999.272/SP (2025/0145328-4), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 02/09/2025, P. 11/09/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.002.791/SP (2025/0167785-4), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 03/09/2025, P. 08/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do presente recurso e, na parte conhecida, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
LUCIVAL SOARES DOS SANTOS
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito Titular da Comarca de Garrafão do Norte/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 27474886, que no dia
07 de novembro de 2024
, por volta das 13h30min, no município de
Garrafão do Norte/PA
, o denunciado
Lucival Soares dos Santos
, ora apelante, foi
preso
em
flagrante delito
por
guardar em depósito
, dentro de sua residência,
material entorpecente
consistente em
uma pedra de ‘óxi’
, pesando
26g (vinte e seis gramas)
,
uma porção de ‘maconha’
, pesando
19g (dezenove gramas)
, o valor de
R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie
, fracionado em notas de pequeno valor, e
uma balança de precisão
.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela sua
condenação
nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

A
denúncia foi recebida
em
10 de dezembro de 2024
, ID 26236033.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
13 de março de 2025
, ID 26236085.

Em suas
Razões Recursais
, ID 26236086, a defesa requereu,
preliminarmente
, pela
revogação
da
prisão preventiva
, para que o ora apelante possa
recorrer em liberdade
, bem como, a declaração de
nulidade das provas obtidas ilegalmente
, em
violação
ao
princípio da inviolabilidade de domicílio
, previsto no
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
.

No mérito, postulou pela sua
absolvição
, sob a
tese de ausência de provas para condenação
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, pela
redução da pena ao patamar mínimo legal
, e a
aplicação
da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 26236100, o representante do órgão acusatório se manifestou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 27474886, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja
aplicada
a
causa especial de diminuição do tráfico privilegiado
, mantido o
pronunciamento judicial
em seus demais termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
merece ser parcialmente conhecida
, conforme será demonstrado.

Inicialmente, entendo que o
pedido de revogação da prisão preventiva
deve ser manejado através de
habeas corpus
, cuja análise compete à
Seção de Direito Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, alínea ‘a’, do RITJ/PA
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, razão pela qual
não merece ser conhecido
em sede de
Recurso de Apelação Criminal
, conforme sedimentado na
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

“(...). 7.
O pedido de recorrer em liberdade não foi conhecido, por inadequação da via eleita, sendo incabível a substituição da apelação por habeas corpus, nos termos do art. 30, I, “a”, do RITJPA
. (...). 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0807378-82.2022.8.14.0051, Relator (a): Desembargadora KÉDIMA LYRA, 1ª – Primeira Turma de Direito Penal, julgado em 19/05/2025, publicação em 29/05/2025).
Grifei

“(...).
A Turma Julgadora decidiu pelo conhecimento parcial do recurso, negando o pedido de revogação da prisão preventiva por inadequação da via processual, remetendo a análise para Habeas Corpus na Seção de Direito Penal. No mérito, deu parcial provimento ao apelo, reformando a sentença em relação à dosimetria da pena
. (...)”.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0801286-89.2023.8.14.0007, Relator (a): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 28/04/2025, publicação em 16/05/2025).
Grifei

“(...). 3.
O pedido para que um dos réus possa recorrer em liberdade não pode ser analisado na via eleita, pois, conforme entendimento consolidado desta e. Corte, tal matéria deve ser veiculada por meio de habeas corpus, nos termos do artigo 30, I, “a”, do RI/TJPA
. (...)”.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0800257-69.2022.8.14.0029, Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, julgado em 17/06/2025).
Grifei

Por tais fundamentos,
não conheço
da matéria ora perfilada.

Ademais,
de acordo com o disposto no
artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal
, o Juiz, ao proferir a sentença, tem o dever de decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção, revogação, ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares
.

Verifica-se, portanto, que a manifestação sobre a necessidade da prisão cautelar, quando da prolação da sentença, trata-se de um dever legal do magistrado, razão pela qual sua omissão caracteriza indevido constrangimento ilegal.

Sobre o tema, o
c.

Supremo Tribunal Federal – STF
, no julgamento do
HC nº 99.914/SC
, sob a relatoria do Ministro
Celso Mello
, assim se manifestou,
in verbis
:
“(...). O magistrado, quando da prolação da sentença penal condenatória, tem um duplo dever: o de fundamentar o decreto de condenação pela e o de justificar a decretação da custódia cautelar ou sua manutenção. Enfatizou-se que essa orientação fora positivada pela Lei n. 11.719/08. (...)”
.

No presente caso, o magistrado
a quo
se posicionou pela
impossibilidade
de
concessão
do
direito de recorrer em liberdade
ao ora apelante, nos seguintes termos:
“Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois permanecem presentes os requisitos que justificaram a custódia cautelar, sendo inviável a substituição por medidas alternativas.”
ID 26236085.

Não obstante, a decisão que
homologou a prisão em flagrante
e a
converteu
em
prisão preventiva
está embasa nos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...). Com relação ao pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, destaco que, com o advento da Lei nº 12.403/2011, o juiz pode converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, inciso II), desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Além disso, a imputação que pesa sobre o flagranteado é de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva, conforme o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. No caso do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois, evidenciada a materialidade delitiva, consubstanciada na apreensão de aproximadamente 18 (dezoito) gramas de maconha e 26 (vinte e seis) gramas de OXI, conforme Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Constatação Provisória de Substância de Natureza Tóxica (ID Num. 130868495 – Pág. 1), além de 02 (dois) aparelhos celulares, uma arma branca (faca), R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie, uma balança digital e um veículo modelo Celta (ID Num. 130868489 – Pág. 18). Dessa forma, infere-se a possibilidade de o flagranteado fazer da narco traficância o seu meio de vida, caracterizando a plausibilidade do direito. Quanto ao segundo requisito, está presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, justificando a prisão cautelar (periculum libertatis) de forma a impedir que o flagranteado continue reiterando na prática do delito. Assim, resta comprovada a necessidade de garantir a ordem pública. Ademais considerando-se que o autuado possui diversos processos em trâmite neste Juízo - dois deles com sentenças condenatórias, ainda em prazo recursal, conclui-se que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, impedindo tanto a continuidade do crime de tráfico quanto a preservação da ordem pública. Ao teor do exposto, após homologar a prisão em flagrante, acolho a representação ministerial para CONVERTER a referida segregação em PRISÃO PREVENTIVA de LUCIVAL SOARES DOS SANTOS, vulgo “MINGAUZEIRO”, com base nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, e na fundamentação exposta anteriormente. (...).”
ID 26236001

Com efeito, presentes os elementos autorizadores da segregação cautelar, dispostos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora apelante.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

“(...). 7. A
decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva
. 8.
A jurisprudência estabelece que a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP
. 9. Agravo regimental desprovido”.
(STJ – AgRg no HC nº 1.000.572/RJ (
2025/0155347-0)
, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 05/08/2025, DJEN de 14/08/2025).
Grifei

“(...). 1. O
exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente
. (...).
4. Agravo regimental desprovido”.
(STJ – AgRg no HC nº 997.266/SP (2025/0138240-9), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 01/07/2025, DJEN de 04/07/2025).
Grifei

“(...). 5.
A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem inalterados os motivos do decreto preventivo, desde que a decisão anterior esteja adequadamente fundamentada
. 6. (...). 7.
Conforme orientação pacificada nesta Corte Superior, se persistem os motivos da segregação preventiva de quem permaneceu preso durante a persecução criminal e, inclusive, chegou a ser condenado, não há lógica em deferir-lhe o direito de recorrer em liberdade
. 8.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja baseada em fundamentos concretos
. (...). 10. Agravo improvido”.
(STJ – AgRg no HC nº 996.140/SP (2025/0131288-6), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 01/07/2025, DJEN de 04/07/2025).
Grifei

Por tais motivos,
não conheço
do
pedido liberatório
pretendido pela combatente defesa.

Em adição,
não vislumbro flagrante ilegalidade
a
justificar
a
concessão
,
de ofício
, do pleito ora almejado.

Na parte conhecida, passo à análise da
tese preliminar
de
nulidade das provas
decorrentes da
buscar domiciliar
efetivada sem o devido mandado judicial ou autorização expressa do morador, em violação ao
princípio da inviolabilidade de domicílio
, previsto no
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
.

É cediço que a
busca domiciliar
ou a
revista pessoal
sem autorização judicial prévia
somente
pode ser realizada diante de
fundadas suspeitas
de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do
§ 2º do artigo 240 e do artigo 244, ambos do Código de Processo Penal
.

Sobre a matéria, o
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, apreciando o
Tema nº 280
da
sistemática
da
repercussão geral
, no julgamento do
RE nº 603.616/RO
, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo — a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno — quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Nesse sentido:
“(...) não satisfazem a exigência legal, por si sós para a realização de busca pessoal/veicular, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP”.
(STJ – RHC nº 158.580/BA (
2021/0403609-0)
, Relator (a): Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª – Sexta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

De rigor pontuar que o
crime de tráfico de drogas
possui
natureza permanente
, fato que legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

Nesse sentido, destaco:
“(...). O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, fato que legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. (...)”.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.085.459/SC (
2023/0241952-4)
, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1º/12/2023).

No caso dos autos, verifico que a submissão do ora apelante à
busca domicilia
r restou legitimada por
fundadas razões
, a conferir
justa causa
a sua realização, conforme discorreu o magistrado
a quo
em sua decisão, nos seguintes termos:

“(...).
O acusado foi identificado como o fornecedor da substância entorpecente ao usuário ANTÔNIO VAGNER DA SILVA E SILVA
,
sendo o local da venda indicado pela própria testemunha
.
No momento da abordagem
,
o réu tentou se evadir e alertou sua esposa para que ocultasse os entorpecentes
,
caracterizando situação de flagrante e justificando o ingresso imediato dos policiais
. Ademais,
a própria esposa do acusado franqueou a entrada
,
conforme depoimento do Sargento ANDRÉ AUGUSTO DA COSTA PAIXÃO
: “(6:37)
A esposa autorizou a entrada
? (6:40)
Isso
(6:40)
Inclusive estava fechada a porta
,
o cadeado da casa
(6:44)
Ela abriu
.” (Depoimento audiovisual anexado em ID Num. 137495491 - Pág. 1). Dessa forma,
não há que se falar em nulidade da prova
,
pois a entrada na residência foi justificada pela situação de flagrante e pela autorização da moradora
. (...)”
. ID 26236085.
Grifei

Destarte, compreendo que a
busca domiciliar
foi realizada diante de
fundada suspeita
da prática de
crime permanente
, se adequando, assim, às hipóteses previstas nos
artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal
, inexistindo qualquer ilegalidade na conduta praticada pelos Policiais Militares que participaram da operação.

Neste sentido, colaciono
jurisprudência
do
c.

STJ
:

“(...). 6.
Assim, os elementos indicados apontam que a entrada no domicílio aparentemente foi precedida de fundadas razões objetivas e concretas quanto à existência de situação de flagrante delito no local, de modo que, ao menos por ora, dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa, não se constata ilegalidade patente que justifique o excepcional trancamento do processo, sem prejuízo de discussão mais aprofundada da dinâmica fática na fase instrutória e na sentença
. (...). 9. Agravo regimental não provido”.
(STJ – AgRg no RHC nº 202.094/RS, Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 02/04/2025, DJEN de 07/04/2025).
Grifei

“(...). 4.
No caso concreto, restou evidenciado que houve fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio da ré, que foi devidamente autorizada por sua genitora, caracterizando a situação de flagrância de crime permanente, a evidenciar, dessarte, a ausência de ilegalidade, devendo, pois, permanecer hígidas as provas dela derivadas
. 5.
Registre-se que, para se concluir de modo diverso no tocante à existência ou não de autorização para ingresso no imóvel dada pela genitora da agravante, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que, nesta quadra, é vedado, de acordo com a Súmula n. 7/STJ
. 6. Agravo regimental desprovido”.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.103.340/MG (
2023/0380705-2)
, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024).
Grifei

“(...). 4.
No caso, as instâncias ordinárias constataram a presença de fundadas razões para a medida, baseadas em denúncias prévias e elementos concretos que indicavam o tráfico de drogas no local, justificando a entrada sem mandado
. 5.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada diante de circunstâncias que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas
. 6. A revisão das circunstâncias fáticas que motivaram a busca domiciliar demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. (...). 7. Ordem de habeas corpus denegada”
. (STJ – HC nº 826.270/PE (
2023/0178651-2)
, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024).
Grifei

Assim, constatada a
legalidade
do
procedimento policial
de
busca domiciliar
,
não merece prosperar
a
tese de ilicitude da prova
, razão pela qual
rejeito
a
tese preliminar
ora debatida.

Em relação ao
pedido de absolvição por insuficiência de provas
, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, entendo que, igualmente,
não merece prosperar
, conforme será explanado.

Insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido:

“(...). III –
Acerca das provas para a condenação, a origem bem destacou-as, de forma que sequer o ato de mercancia precisaria ser visualizado pelos policiais, já que estamos diante de um crime de ação mista alternativa, comportando inúmeras condutas (inclusive a de apenas guardar), que, praticadas de forma conjunta ou isolada, comportam crime único
. Precedentes. (...). Agravo regimental desprovido”.
(STJ – AgRg no HC nº 851.807/SP (2023/0319531-2), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 04/03/2024, DJe de 11/03/2024).
Grifei

Na hipótese, conforme consignado pelo magistrado
a quo
, a
materialidade do crime
foi demonstrada pelos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00187/2024.100221-0
, ID 26235992, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00187/2024.100670-9
, ID 26235992, pág. 03, o
Termo de Exibição e Apreensão
, ID 26235992, pág. 18, o
Auto de Constatação de Substância Entorpecente
, ID 26235992, págs. 25-26, o
Relatório de Conclusão de Inquérito Policial,
ID 26236027, págs. 46-51, e os
Termos de Declaração
colhidos na fase investigativa, reprisados em juízo.

Cumpre salientar que, a
Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo / Laudo nº 2024.02.001873-QUI
, ID 26236051, analisou a
substância petrificada
de
cor bege
, que pesava
22,498g (vinte e dois gramas e quatrocentos e noventa e oito miligramas)
, e que estava embalada em uma folha de livro didático, e positivou para
“cocaína”
, que encontra-se relacionada na
Lista de Substâncias Entorpecentes
de
uso proscrito
em território nacional, de acordo com a
RDC nº 404/ANVISA
, de 21/07/2020, em conformidade com a
Portaria nº 344-SVS/MS
, de 12/05/1998.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão da ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento da ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

Neste espeque, a testemunha
Antônio Vagner da Silva e Silva
, usuário de drogas abordado pela guarnição policial, asseverou que
adquiriu
certa quantia de
“maconha”
, o ora apelante, pagando cerca de
R$ 30,00 (trinta reais)
pela droga.

Por sua vez, a testemunha
André Augusto da Costa Paixão
, Policial Militar, relembrou que, no dia dos fatos, abordaram o ora apelante em flagrante, em frente à sua residência, sendo que este ainda gritou para sua esposa informando que
“a polícia está chegando”
.

A versão acusatória está em consonância com a prova indiciária coletada durante a inquirição policial, em especial pela declaração da testemunha
Marcos Paulo de Alencar Nunes
, Policial Militar, que informou,
in verbis
:

“(...). Que hoje (07/11/2024), estava em ronda de rotina, na companhia dos policiais militares ANDRE AUGUSTO DA COSTA PAIXÃO e EDIMAR BORGES DE OLIVEIRA; QUE, por volta das 13h30, abordaram dois indivíduos em atitude suspeita, em frente à oficina DK MOTO PEÇAS; QUE, identificaram os nacionais, como LUCAS NASCIMENTO BRAGA, filiação LEIDIANE, menor, 14 anos de idade, e o nacional ANTONIO VAGNER DA SILVA, 30 ANOS; QUE, eles estavam pilotando uma motocicleta TITAN/BRANCA; QUE, a motocicleta estava sem restrições; QUE, durante revista pessoal, encontraram entorpecente na posse do nacional VAGNER; QUE, ele estava com CANNABIS/MACONHA dentro de uma folha de papel; QUE, a droga pesa 13 gramas; QUE, a droga estava na posse de ANTONIO WAGNER DA SILVA; QUE, Antônio Wagner informou que era para seu consumo; QUE, Wagner disse aos policiais militares que tinha acabado de comprar o entorpecente; QUE, Wagner não quis dizer de quem comprou; QUE, perguntaram ao menor, LUCAS NASCIMENTO, se sabia onde Wagner tinha comprado a droga, sendo respondido aos PMS que ele havia comprado o entorpecente do nacional MINGAUZEIRA; QUE, o menor informou que não é consumidor de drogas, bem como que somente estava acompanhando seu amigo WAGNER. De posse de tais informações, a guarnição deslocou-se até a casa do nacional Mingauzeiro; QUE, chegaram no local e visualizaram o MINGAUZEIRO entrando em seu veículo; QUE, Mingauzeira, ao ver a guarnição, gritou para a mulher dele escondesse os itens ilícitos; QUE, a guarnição adentrou na residência e encontraram, dentro da casa, em cima da mesa, os seguintes itens: 2 aparelhos celulares, uma pedra de óxi pesando 26 gramas, uma porção de maconha pesando 19 gramas, R$ 130 em espécie (em notas de pequeno valor) e uma faca (usada para raspar o ÓXI); QUE, também foi encontrado, na residência, uma balança digital; QUE, a mulher de MINGAUZEIRA estava dentro da residência; QUE, ela autorizou a entrada da guarnição; QUE, ela foi identificada como BENEDITA DE ARAÚJO DA SILVA; (...)”
.

ID 26235992

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear
“
ter em depósito
”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
. Neste sentido:

“(...). I –
Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, diante da confissão extrajudicial, corroborada pelas declarações firmes dos policiais que efetuaram a abordagem, da prova pericial, das circunstâncias da prisão em flagrante, bem como dos antecedentes do réu, não havendo que se falar em absolvição
(...)”.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 07047255020228070001, Acórdão nº 1.860.343, Relator (a): Desembargador NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,
3ª –
Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no PJe: 21/05/2024).
Grifei

“(...). 9.
Quanto ao pleito de absolvição, o caderno processual revela que a materialidade e a autoria delitivas se encontram comprovadas nos elementos de prova erigidos nos autos, colhidos sob os corolários do contraditório e da ampla defesa, tudo sob o manto do devido processo legal
.
O acervo probatório contido nos autos traz a segurança necessária para a manutenção do decreto condenatório, eis que as provas nele contidas se acham harmônicas e coesas
. 10.
Os depoimentos dos agentes policiais, prestados em Juízo, à luz do devido processo legal, possuem alto grau de credibilidade e legitimidade, como elemento probatório
. (...). 16. Apelações criminais conhecidas e não providas”.
(TJ/AM – Apelação Criminal nº 0671498-19.2023.8.04.0001, Relator (a): Desembargadora
Carla Maria Santos dos Reis
, Comarca: Manaus/AM, Órgão julgador: Câmara Criminal, Data do julgamento: 14/10/2024, Data de registro: 17/10/2024).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
:

“(...). 5.
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Nesse aspecto, “É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).” 8. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no HC nº 1.017.864/SP (2025/0251264-5), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 21/08/2025).
Grifei

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual penal
rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

Assim,
rechaço a pretensão recursal

ora perfilada.

Mormente à
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado singular, após a análise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
e às premissas do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, estabilizou a
pena-base
no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, valorando
negativamente
os vetores
natureza
e
quantidade de entorpecentes
.

É de conhecimento comum que a
fixação da pena
é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos
artigos 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
,
59 do Código Penal
e
387 do Código de Processo Penal
. Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro da sua
discricionariedade juridicamente vinculada
, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no
caput
do
artigo 59 do Código Penal
.

Na hipótese, verifico que as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
foram
valoradas favoravelmente
pelo juízo
a quo
, que fundamentou a
exasperação
da
pena basilar
a partir da
aferição desfavorável
da
natureza
e
quantidade de drogas
, de acordo com a previsão do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, o que, a meu ver, está justificado, considerando a
diversidade
e
natureza dos entorpecentes
apreendidos em posse do ora apelante
, tratando-se
26g (vinte e seis gramas)
de
“cocaína”
, e
13g (treze gramas)
de
“maconha”
, não havendo razão, portanto, para modificar a
pena-base
escorreitamente aplicada pelo magistrado de primeiro grau.

Não obstante, nos termos do artigo
33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um
1/6 (um sexto)
a
2/3 (dois terços)
, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

Nesta linha de cognição, o
c. STJ
possui o entendimento que, quando a
natureza
e a
quantidade de drogas
forem
utilizadas
para
exasperar
a
pena-base
, torna-se
indevida
sua
revaloração
para
modulação da fração
a ser aplicada em razão do
tráfico privilegiado
, por flagrante
bis in idem
. Confira-se:

“(...). 8.
A pena-base já foi majorada em razão da natureza e da quantidade do entorpecente apreendido, de modo que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem
. (...). 9. Agravo regimental não provido”.
(STJ – AgRg no HC nº 999.272/SP (2025/0145328-4), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 02/09/2025, DJEN de 11/09/2025).
Grifei

“(...). 4.
A quantidade e a natureza das drogas, isoladamente, não são suficientes para afastar a redutora do tráfico privilegiado, mas podem modular a causa de diminuição quando não valoradas na primeira fase da dosimetria
. 5.
No caso, a quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes já foram sopesados na primeira fase da dosimetria, e a ré é primária, de bons antecedentes, sem outros elementos que denotem habitualidade delitiva, justificando a aplicação do redutor na fração máxima de 2/3
. (...). 6. Agravo improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 1.002.791/SP (2025/0167785-4), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 03/09/2025, DJEN de 08/09/2025).
Grifei

Dessa forma, observa-se que o contexto dos autos
não impede
o reconhecimento do
tráfico privilegiado
, devendo a fração de diminuição incidir em seu máximo, haja vista a
ausência de fundamentos concretos
que recomendem fração mais gravosa.

Destarte,
redimensiono
a
pena em concreto
ao patamar de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
208 (duzentos e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado
, na forma do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, na forma do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do presente recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para
redimensionar
a
pena aplicada em definitivo
ao ora apelante
LUCIVAL SOARES DOS SANTOS
, mantendo inalterados os demais termos do pronunciamento condenatório ora hostilizado, nos moldes da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2025